Tribunal: TJES
Processo: 5008025-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008025-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: SUPERMERCADOS K.M.C LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONSUMIDOR EMPRESARIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra decisão proferida nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar”, movida por Supermercados K.M.C. Ltda., que rejeitou a impugnação ao valor da causa e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia de fundo versa sobre indenização securitária por danos materiais alegadamente causados por vendaval e queda de raio, com valor atribuído à causa equivalente ao limite máximo de indenização da apólice (R$ 1.071.681,22).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao valor da causa; (ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova em favor da empresa autora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, com base na hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas somente quando houver urgência que torne inútil o exame da matéria em apelação.

A decisão que versa sobre o valor atribuído à causa não se reveste, em regra, da urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ, razão pela qual o recurso é inadmissível nesse ponto.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, sob critérios concretos avaliados pelo magistrado.

Pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, nos termos dos arts. 2º, parágrafo único, e 29 do CDC, desde que demonstrada sua condição de destinatária final do serviço e, no caso de inversão do ônus da prova, sua hipossuficiência técnica ou informacional.

A agravada apresentou documentação técnica própria, inclusive laudo de engenheiro eletricista, demonstrando capacidade para produzir prova sobre a ocorrência do suposto sinistro, o que afasta sua hipossuficiência probatória e torna incabível a inversão do ônus da prova.

A imposição de obrigação à seguradora para comprovar fato negativo (inexistência de queda de raio) configura exigência de prova diabólica, contrariando os princípios da razoabilidade e da distribuição equilibrada do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao valor da causa, por ausência de urgência, conforme o Tema 988 do STJ.

A inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica consumidora exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional, não bastando sua qualificação formal como consumidora.

A parte autora deve comprovar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando detiver melhores condições técnicas de produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 6º, VIII, 291, 292, V e 373, I e § 1º; CDC, arts. 2º, parágrafo único, 6º, VIII, 17, 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJES, AI nº 5004079-35.2023.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.07.2024; TJES, AI nº 5010082-06.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 01.11.2023; TJ-ES, AI nº 5005858-88.2024.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008025-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: SUPERMERCADOS K.M.C LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES – DR.ª EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Não obstante este Relator tenha apreciado, em sede liminar e de maneira superficial, a tese relativa à suposta incorreção quanto ao valor da causa, apenas para fins de aferir a presença dos pressupostos para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, ao me aprofundar na matéria, verifico que o recurso não comporta cabimento quanto ao ponto.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, afetados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Todavia, no mesmo julgamento em que fixada a referida tese, ao decidir a controvérsia objeto do REsp. nº 1.696.396/MT,
a Corte Especial do STJ reconheceu a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que verse sobre o valor atribuído à causa por considerar que não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
.

Eis a ementa do acórdão a que me refiro:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato
. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018)

Averbe-se que
o objeto do aludido recurso especial foi, especificamente, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre competência e valor da causa
, tendo os Eminentes Ministros que participaram do julgamento proclamado, com relação à impugnação ao valor da causa, que “o agravo é inadmissível porque não se verifica a presença da urgência de reexaminar a questão relativa ao valor atribuído à causa, porquanto o julgamento do recurso diferido não causará prejuízo nem às partes nem ao processo, especialmente porque não se vislumbra, na hipótese, implicações diretas dessa questão incidente em relação ao procedimento a ser observado ou à competência, que não serão modificados apenas pelo valor que se atribuiu à causa”.

A conclusão do voto proferido pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, relatora do acórdão supramencionado, foi redigida nos seguintes termos:

"6) RESOLUÇÃO DA HIPÓTESE EM EXAME. CABIMENTO DO AGRAVO EM QUE SE DISCUTE COMPETÊNCIA E VALOR DA CAUSA. Na hipótese em exame, o recurso especial aviado por IVONE DA SILVA volta-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que desproveu o agravo interno por ela interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo e a correção do valor atribuído à causa, ao fundamento de que as matérias em referência não se enquadravam no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Em relação ao primeiro aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo e, sobretudo, quando se trata de competência de natureza absoluta, como na hipótese em exame, em que se discute se a competência seria de vara cível ou de vara especializada de direito agrário. Assim, o recurso deve, nesse fundamento, ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. No que se refere ao segundo fundamento, o agravo é inadmissível porque não se verifica a presença da urgência de reexaminar a questão relativa ao valor atribuído à causa, porquanto o julgamento do recurso diferido não causará prejuízo nem às partes nem ao processo, especialmente porque não se vislumbra, na hipótese, implicações diretas dessa questão incidente em relação ao procedimento a ser observado ou à competência, que não serão modificados apenas pelo valor que se atribuiu à causa. 7) CONCLUSÃO. Forte nessas razões, CONHEÇO o recurso especial repetitivo, a fim de: (i) Fixar a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (ii) Modular os efeitos da tese jurídica: A tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. (iii) Dar parcial provimento ao recurso especial e determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do recurso, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento exclusivamente no que concerne à competência.
(iv) Reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento no que se refere à questão do valor atribuído à causa, mantendo-se o acórdão recorrido nesse particular, por não estar presente o requisito da urgência
.”

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECADÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Na esteira da jurisprudência pátria, é incabível o manejo do agravo de instrumento para discutir decisão atinente a impugnação ao valor da causa
. Recurso não conhecido neste ponto. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. 5. Agravo interno prejudicado”. (TJES – AI nº 50040793520238080000, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/07/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DESPACHO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso vertente, o agravante pretende a reforma de despacho proferido nos autos de origem, o qual retificou o valor da causa e determinou sua intimação para o recolhimento das custas complementares. Entretanto, a retificação do valor da causa não está configurada em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil
. Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES – AI nº 5010082-06.2023.8.08.0000, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INÉPCIA DA INICIAL E
IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE PERIGO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO IMPROVIDO EM RELAÇÃO À MATÉRIA CONHECIDA. I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I.I.
As matérias alusivas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa não cabíveis de enfrentamento em sede de Agravo de Instrumento
. I.II. A mitigação do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer diante de situação de perigo, o que não restou constatada in casu. I.III. Recurso não conhecido, no tocante às matérias relativas à inépcia da inicial e à impugnação do valor da causa. II. MÉRITO. II.I. Inexiste qualquer correlação e identidade entre a Ação Civil Pública nº 0006596-30.2006.4.02.5001, em trâmite perante a Justiça Federal, e a Ação Civil Pública nº 0013741-46.2017.8.08.0024, objeto do presente Agravo de Instrumento, a fim de justificar a alegação de conexão de causas e reunião dos processos perante a Justiça Federal. II.II. Recurso improvido em relação à matéria conhecida. (TJES – AI nº 5000310-24.2020.8.08.0000, Relator Des. Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível, 20/07/2022)

No mesmo sentido cito precedentes de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 1015 CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre uma das hipóteses do art. 1.015 do CPC. A decisão que acolhe impugnação ao valor da causa não é passível de agravo de instrumento. Inaplicabilidade ao caso da tese da taxatividade mitigada (TEMA 988 do STJ). Precedentes desta Corte de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS – AI nº 51312194120238217000, Relator Des. Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 16/05/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. É insuscetível de agravo de instrumento a decisão do juízo que acolhe o incidente de impugnação ao valor da causa, pois a decisão agravada não está elencada no rol do dispositivo do Código de Processo Civil que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, como também deixa de se aplicar a tese da taxatividade mitigada. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS – AI nº 52455948920228217000, Relator Des. Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 19/12/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ACOLHE PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISUM NÃO ELENCADO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC/15. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA - INAPLICABILIDADE- RECURSO NÃO CONHECIDO. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial e acolhe preliminar de impugnação ao valor da causa, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1015, do CPC/15. Não se aplica também, no caso, a tese da taxatividade mitigada formulada pelo STJ, ante a possibilidade de análise posterior da matéria. [...]. (TJMG – AI nº 07761732120228130000, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2022, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2022)

Destarte, a irresignação do agravante quanto à decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa não revela urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Ademais, conforme ressaltado na decisão de ID 9277472,
o eventual prejuízo à parte recorrida ainda não se encontra consolidado, nos termos da própria narrativa da petição inicial, podendo tal circunstância ser demonstrada no curso da instrução. Sendo o caso, a matéria poderá ser oportunamente submetida à apreciação do Tribunal por meio de apelação.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
, em parte, do recurso, no que concerne à impugnação ao valor da causa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a r. decisão constante no ID n. 43506899 dos autos originários, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar”, rejeitou a impugnação ao valor da causa e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Agravado, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Na origem, trata-se de demanda na qual a parte agravada alega ter contratado, junto à seguradora Zurich, apólice de seguro patrimonial nº 538289, destinada a proteger seu estabelecimento comercial, com cobertura securitária para danos materiais decorrentes de incêndio, vendaval, queda de raio e explosão, estipulada com Limite Máximo de Indenização (LMI) no valor de R$ 1.071.681,22 (um milhão, setenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos).

Sustenta a empresa agravada,
Supermercados K.M.C.
, que, em 21/01/2023, o imóvel segurado foi atingido por forte chuva acompanhada de vendaval e descargas atmosféricas, circunstância que motivou a comunicação do sinistro à seguradora ré, com o objetivo de obter a indenização prevista na apólice.

O agravante, por sua vez, afirma que, após análise técnica, não foram constatados indícios de queda de raio, mas apenas de vendaval, sendo os danos decorrentes deste último cobertos e indenizados até o limite contratual da apólice. Alega, ainda, que a empresa agravada pleiteou novo pagamento a título de indenização por suposta queda de raio, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, embora inexistam provas ou mesmo indícios da ocorrência desse evento, razão pela qual a cobertura foi negada.

Em razão da negativa, a empresa agravada ajuizou a ação originária, atribuindo à causa o valor correspondente ao LMI — R$ 1.071.681,22 — e requerendo, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova.

Apresentada a contestação, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao valor da causa, fundamentando que “o legislador assentou como regra, no Código de Processo Civil, a atribuição de valor certo a toda causa, ainda que esta não possua conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291, CPC), bem como que, ao incluir no rol do art. 292 do CPC o inciso V, o fez não apenas por razões fiscais, mas também com a finalidade de assegurar o exercício do direito de defesa do réu e de delimitar a atuação do juiz em eventual condenação”.

Quanto
à

inversão do ônus da prova
, o magistrado de origem deferiu o pedido sob o fundamento de que a relação jurídica entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como que o agravante detém maiores condições de prova quanto aos pontos controvertidos, como se vê:

"[...] a relação jurídica entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude do caráter da parte ré e da posição da parte autora como consumidora (destinatária final do serviço de seguros), seja sob o que prevê o art. 17, seja pelo que consta do art. 29, e a súmula 297 do STJ, razão pela qual inverto o ônus da prova.

Ficando assim a cargo do réu o ônus da prova com relação aos pontos controvertidos, nos termos do artigo 14 do CDC, além de possuir maiores condições técnicas para se desincumbir do ônus probatório. [...]"

Na mesma decisão, o douto magistrado de primeiro grau fixou como
pontos controvertidos
: “
a) responsabilidade civil da requerida; b) os danos causados foram em decorrência de vendaval ou por queda de raio; c) o sinistro reclamado se enquadra na cobertura de vendaval; d) houve queda de raio no estabelecimento da requerente; e) requerida deve realizar a complementação da cobertura securitária; e f) ocorrência de dano material, sua extensão e sua devida quantificação”.

Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante da empresa recorrente a caracteriza como consumidora final da prestação de serviço oferecida pela seguradora, com a consequente aplicação das disposições da legislação consumerista.

Superada, portanto, a aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

A chamada inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada a “
critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que esta não é automática e depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não pode ser deferida apenas pelo fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

A verossimilhança da alegação consiste na plausibilidade da narrativa fática apresentada pelo consumidor, ou seja, na aparência de verdade de suas assertivas, que devem estar amparadas em um lastro probatório mínimo.
A hipossuficiência, por sua vez, não se confunde com a hipossuficiência econômica. Trata-se, no contexto probatório, de uma vulnerabilidade de ordem técnica, informacional ou jurídica, que coloca o consumidor em posição de desvantagem na produção da prova necessária à demonstração de seu direito.

Ao examinar os autos de origem, entendo que a hipossuficiência processual (probatória) da agravada não se encontra presente.

A Agravada demonstrou possuir capacidade técnica e acesso a informações relevantes, tanto que instruiu sua petição inicial com documentos como o Relatório de Vistoria da Defesa Civil (ID 27202511), Boletim de Ocorrência Unificado (ID 27201897) e, notadamente, um Relatório Técnico elaborado por engenheiro eletricista (ID 27201902). Este último documento, inclusive, foi produzido pela própria Agravada para sustentar sua tese de queda de raio, o que demonstra sua aptidão para buscar e produzir provas técnicas.

A controvérsia central reside na ocorrência de "queda de raio no terreno do imóvel segurado", conforme exigido pela cláusula 29.1 das Condições Gerais do seguro (ID 32612164, p. 37). A Agravada alega que os danos foram causados por descarga elétrica, enquanto a Agravante sustenta que não há vestígios de tal evento no local segurado, e que os prejuízos decorreram do vendaval.
A prova da ocorrência da queda de raio, nos termos específicos da apólice, é um fato constitutivo do direito da Agravada à cobertura securitária pleiteada
.

Impor à seguradora o ônus de provar a inexistência da queda de raio no terreno do imóvel segurado, ou seja, um fato negativo, configuraria uma "prova diabólica" para a Agravante, em descompasso com a finalidade do instituto da inversão do ônus da prova. A facilitação da defesa do consumidor não pode implicar em onerar excessivamente o fornecedor com a produção de prova de fato negativo ou de difícil desincumbência, quando o fato positivo (a ocorrência do sinistro nos termos da cobertura) está na esfera de alegação e, em tese, de prova do próprio consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de demonstrar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando não se verifica dificuldade técnica intransponível. A propósito, confira-se:

[...]
A inversão do ônus da prova não exime o autor da necessidade de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
, como o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados, conforme entendimento do STJ (REsp 1286273/SP) [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058588820248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

A Agravada, por ser a empresa que suportou o sinistro, tem acesso a documentos contábeis, vistorias do corpo de bombeiros
, possuindo amplas condições de contratar profissionais para
atestar a causa e extensão dos danos, como de fato o fez ao apresentar o relatório do engenheiro eletricista
. A prova da efetiva queda de raio no terreno do imóvel segurado, vinculada diretamente aos danos gerados, e em conformidade com as condições da apólice, é um encargo que se alinha à regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, § 1º, do CPC,
deve ser pautada pela maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, mas sem desvirtuar a essência do ônus probatório. No presente caso,
a prova da ocorrência do sinistro nos termos da cobertura (queda de raio no terreno segurado) é mais facilmente produzida pela parte que alega o fato e que teve seu estabelecimento atingido, do que pela seguradora que teria que provar a ausência de tal evento
.

Dessa forma, a decisão que inverteu o ônus da prova em favor da Agravada, sem a devida e pormenorizada análise da sua real hipossuficiência probatória em relação ao fato específico da queda de raio no terreno segurado, merece ser reformada. O ônus de comprovar a ocorrência do sinistro nos termos da cobertura de "queda de raio", com os vestígios inequívocos exigidos pela apólice, deve recair sobre a Agravada, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso interposto e, na extensão conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no tocante à inversão do ônus da prova, restabelecendo a distribuição ordinária do ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER,
EM PARTE
, do recurso interposto e, na extensão conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no tocante à inversão do ônus da prova, restabelecendo a distribuição ordinária do ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.